Tribunal: TCU
Processo: 040.284/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 951/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação do item 9.1 do Acórdão 1220/2016-TCU-Plenário e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 16), à Caixa Participações S/A (CaixaPar) e à Caixa Econômica Federal (Caixa), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.284/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Caixa Participações S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.